Tribunal: STF
Processo: Rcl 75478
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição nº 71.721/2025 (eDOC. 34), apresentada pela parte reclamante após a decisão que deu parcial provimento à reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC. 29). 



    A parte ressalta que, além da suspensão do referido processo, que se trata de ação rescisória, deverá, igualmente, ser suspenso o processo principal 0021314-15.2019.5.04.0029, “sob pena de prosseguimento da execução, acarretando o completo esvaziamento do objeto tanto da ação rescisória como da ordem já exarada na presente reclamação constitucional” (eDOC. 34, p. 1).



    Assim requer seja estendida a ordem de suspensão de tramitação processual também ao processo trabalhista n. 0021314 15.2019.5.04.0029, que constitui o “julgado rescindendo” objeto da ação rescisória n. 0024564 70.2024.5.04.00002, em relação a qual já foi determinada a suspensão até o julgamento do Tema 1.389.



    É o relatório.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029 (eDOC 3, pp. 316-334), a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



     “VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviços pelas reclamadas, a existência da relação de emprego é presumida. Assim, é ônus processual destas, por ser fato impeditivo do direito do autor, demonstrar que a prestação do trabalho não se revestiu das características do vínculo empregatício, nos termos dos artigos 373, inciso II, do CPC e 818 da CLT. Hipótese em que as reclamadas não se desincumbem de seu ônus processual, restando comprovados os elementos caracterizadores do vínculo de emprego com a reclamante, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.” (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f- p. 336) 



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f- p. 361). 



    Na inicial da rescisória, proposta com amparo no disposto no artigo 966, incisos V e VIII, §1º, do CPC e dos Temas 136 e 733 do STF, por violação frontal à norma jurídica e erro de fato, alegou-se que “a decisão rescindenda deixou de respeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252, vinculado ao Tema nº 725 Repercussão Geral cujo acórdão é datado de 30/08/2018, sendo que o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f- p. 6). 



    O Juízo da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região julgou improcedente a ação rescisória, em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE AUSENTE NO CASO CONCRETO. 1) O título executivo no qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, fundamentado na premissa de que a contratação da ex-empregada - sob a forma de simples prestação de serviços - se implementou de modo a fraudar os preceitos trabalhistas que estabelecem os requisitos para a configuração da relação de emprego, não atrai a aplicação de qualquer hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966 do CPC, em especial, a de violação legal e erro de fato. (0 Art. 966, inc. V do CPC - Violação legal não há na medida em que simplesmente foi atraída a aplicação das normas trabalhistas que regulam a relação de emprego em detrimento da contratação de serviços e/ou de serviços de forma autônoma. (02) Art. 966, inc. VIII do CPC - Erro de fato tampouco se implementa porque não foi tomada como verdadeira premissa falsa ou inexistente, mas apenas procedeu se o exame dos fatos controvertidos na ação matriz.. (03) Afastada, ainda, a tese de que o acórdão ofenderia tese de repercussão geral pronunciada pelo STF - Tema 725 - porque o reconhecimento da relação de emprego na ação principal não passa por controvérsia que envolva a análise de regularidade na terceirização de serviços.”(eDOC. 12, p. 306 - grifo nosso).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação constitucional pela MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL– APLUB PREV, em face do referido acórdão, proferido nos autos do Processo 0024564-70.2024.5.04.0000.



    Na inicial da reclamação, a parte reclamante defendeu que a autoridade reclamada, ao rejeitar a ação rescisória proposta em face da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48, bem como do RE-RG958.252 (tema 725 da repercussão geral).



     Julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 (ação rescisória) até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC. 29).



     Tendo em vista a determinação de suspensão da ação recisória, Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002, a qual tem por objeto a desconstituição do acórdão já transitado em julgado no processo trabalhista n. 0021314-15.2019.5.04.0029, tem-se, como consequência lógica, a necessidade de suspensão, também, do processo rescindendo, sob pena de ineficácia da decisão proferida no âmbito da presente reclamação.



    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão da decisão proferida no eDOC 29 /ID:7fd3ea23, à reclamação Trabalhista nº 0021314-15.2019.5.04.0029, determinando a suspensão do referido processo até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente